Tribunal: TJSP
Processo: 1005438-09.2021.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA DESCARGA. PROVA SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 11, DA LEI 11.442/2007. Cuida-se de ação de indenização pelo atraso na descarga. Sentença de procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se o cumprimento pela autora da obrigação legal

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ IMPROVIDA.

CONTRATO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. INDENIZAÇÃO POR ATRASO NA DESCARGA. PROVA SUFICIENTE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 11, DA LEI 11.442/2007. Cuida-se de ação de indenização pelo atraso na descarga. Sentença de procedência. Recurso da ré. Primeiro, reconhece-se o cumprimento pela autora da obrigação legal de informar a ré sobre a previsão de chegada das mercadorias, conforme se observou no campo observações das notas fiscais (fls. 13, 17, 20, 23, 26, 29 e 32). O caput do artigo 11, da Lei 11.442/2007 permitia à transportadora a indicação da previsão da chegada no conhecimento de transporte. Obrigação cumprida pela autora. Segundo, não se verificou comprovação de que os atrasos ocorreram em razão da ausência de aquecimento necessário da carga (massa asfáltica) para o descarregamento. A prova oral demonstrou o contrário. Isto é, na maioria das vezes os caminhões mantiveram a temperatura adequada, aguardando o momento do desembarque. E terceiro, os cálculos apresentados pela autora mostraram-se adequados, pois respeitaram os critérios para quantificação do prejuízo, previstos nos parágrafos 5o a 8o do artigo 11, da Lei 11.772/2007. Ação julgada procedente.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.